Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727922-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA FEITOSA ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos juntados pela agravada (ID 75827825/75827829). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator